Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.058 JULGADO PELO STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, 208, III, E 209, TODOS DA LEI No 8.069/1990. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL DIFUSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Consoante entendimento jurisprudencial vinculante, consubstanciado pelo tema repetitivo 1.058, do STJ, "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."

1.2. Cuida-se de competência da Vara especializada em razão da qualificação da pretensão autoral como requerimento judicial de concretização do direito fundamental difuso ao ensino infantil, razão pela qual a posição de ente público no polo passivo é irrelevante para fins de alteração da competência absoluta exposta.

2. Considerando que o presente caso amolda-se integralmente ao paradigma repetitivo, pois se cuida de pretensão de criança, com 3 anos de idade, representada pela genitora, de obrigação de fazer consistente em efetivação da matrícula em rede pública de ensino, em creche próxima a sua residência, impõe-se a observância do tema vinculante.

3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o juízo suscitante.